Tribunal: TJBA
Processo: 8004796-92.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004796-92.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RENILSON SOUSA SANTOS Advogado(s): EMERSON VINICIUS ANDRADE LEAL, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A Advogado(s):LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÕES ALEGADAS NÃO IDENTIFICADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA DE CONFISSÃO FICTA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno recurso de apelação interposto pelo Embargante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. (CPC, art. 489, §1º, inc. IV), sendo a jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido. 4. O acórdão embargado explicitou que, diante da insuficiência probatória sobre os fatos constitutivos do direito afirmado, a pretensão não poderia prosperar, descabendo rediscutir matérias já decididas referentes à distribuição do ônus da prova e suposta confissão ficta. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004796-92.2024.8.05.0113, em que figuram como Embargante RENILSON SOUSA SANTOS e como Embargada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.